Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-37.2024.8.11.0034
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-37.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - CPF: 092.678.939-20 (ADVOGADO), ANDREIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - CPF: 060.382.289-42 (ADVOGADO), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os quais visavam à impugnação de decreto estadual que instituiu período de carência para o restabelecimento de benefício fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes supostamente aplicáveis à alegação de ilegalidade do decreto estadual que estabeleceu prazo para restabelecimento de benefício fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central com fundamentação suficiente, afirmando a legalidade do decreto estadual impugnado, afastando a tese de inovação indevida.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja clara e adequada à solução da controvérsia.

6. Os precedentes mencionados nos embargos não foram considerados vinculantes nem pertinentes ao caso concreto, não havendo necessidade de
distinguishing
.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DORIVAL AGULHOM
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre precedentes deste e. Tribunal de Justiça que corroborariam a tese de que o decreto estadual impugnado inovou ilegalmente na ordem jurídica ao estabelecer um prazo de carência para o restabelecimento de benefício fiscal.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 314292377, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DORIVAL AGULHOM
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido decidido pelo Tribunal, e não sobre os argumentos das partes, notadamente quando o julgado adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou diretamente a questão central, qual seja, a legalidade da norma regulamentar, assentando que a disposição não extrapolou os limites da lei instituidora do benefício, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Ao prever, no art. 3o, alínea “g” e no art. 8o, § 6o, do Decreto Estadual n. 316/2019, que o benefício somente voltará a ser usufruído a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da respectiva regularização, o Poder Executivo não exorbitou de sua competência regulamentar. [...] Somente explicitou, no exercício de sua função de dar fiel execução à Lei Estadual n. 6.883/1997 [...], procedimento lógico e razoável para a retomada do benefício fiscal.
” (Id. 304505855 – Págs. 3/4).

Dessa forma, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão sobre o ponto alegado.

Ademais, os precedentes invocados pelo embargante não apresentam similitude fática ou jurídica com a matéria decidida, tampouco se inserem no rol do art. 927 do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, necessidade de realização de
distinguishing
.

Enfim, o que se busca, em verdade, é a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos não se prestam.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por DORIVAL AGULHOM, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025